Tribunal: TJES
Processo: 0000650-83.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000650-83.2019.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANI MACARIO MAGNAGO e outros (2)

APELADO: RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA EM OBRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo integralmente sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa por acidente de trânsito ocorrido em trecho de rodovia sob sua execução, decorrente de deficiência de sinalização. A embargante sustenta omissão quanto à alegação de que a implantação e manutenção da sinalização incumbiriam ao DER/ES e à empresa SITRAN Sinalização de Trânsito Industrial Ltda., omissão quanto à tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, bem como contradição interna no julgado acerca da existência de placa indicativa de redutor de velocidade. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a responsabilidade da empresa executora da obra por acidente de trânsito ocorrido em trecho rodoviário sob sua intervenção, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a responsabilidade da empresa executora da obra, reconhecendo que a empresa executora da obra tinha o dever de garantir a adequada sinalização e segurança da via até a entrega do serviço, não prosperando a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do DER/ES ou de empresa terceirizada, subsistindo o dever de vigilância da contratada principal.

5.
O acórdão também enfrentou a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ao consignar que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar excesso de velocidade ou outra conduta imprudente da condutora, enquanto as provas testemunhais indicaram deficiência na sinalização do local.

6.
Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento da existência de placa indicativa de redutor de velocidade não afasta a conclusão de que a sinalização era insuficiente, especialmente porque o redutor recém-implantado não possuía pintura ou elementos adequados de visualização, além de a placa já existir no local há longo período anterior ao acidente.

7.
O pedido de prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido analisada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
em face do v. acórdão do evento 17611025, proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora embargante e pelos ora embargados
ROSIANI MACARIO MAGNAGO e EDMAR MAGNANO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18529830, a embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento central da apelação segundo o qual a responsabilidade pela implantação e manutenção da sinalização da via não integraria suas obrigações contratuais, incumbindo tal atribuição ao Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER/ES e à empresa SITRAN Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.;
(II)
também haveria omissão quanto à tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sustentando que o trecho da rodovia possuía limite de velocidade reduzido (30 km/h) e que a dinâmica do acidente poderia ter sido influenciada por condução imprudente ou incompatível com as condições da via, circunstância que não teria sido devidamente analisada;
(III)
sustenta ainda a existência de contradição interna no julgado, pois o acórdão reconhece a existência de placa indicativa de redutor de velocidade no local, mas simultaneamente conclui pela deficiência de sinalização apta a ensejar a responsabilização da empresa;
(IV)
por fim, requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, especialmente os arts. 37, §6º, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 186, 927, 944 e 945 do Código Civil; arts. 12, §3º, III, e 14, §3º, III, do Código de Defesa do Consumidor; e arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O v. acórdão foi expresso ao fundamentar que restou incontroverso que a embargante era a empresa contratada para a execução da obra no local do acidente, incumbindo zelar pela adequada sinalização e segurança da via, não havendo prova de que referida obrigação tenha sido assumida por terceiros ou que caberia exclusivamente ao DER/ES, subsistindo o dever de vigilância da
RODOCON
sobre a obra e segurança dos usuários da via, conforme trecho de relatoria abaixo transcrito:

[...] conforme se extrai da petição inicial e das provas carreadas, restou incontroverso que a empresa requerida foi contratada para realizar obras no local em que sobreveio o acidente de trânsito, assumindo, por conseguinte, o dever de garantir a adequada sinalização e segurança da via até a entrega definitiva do serviço.

A alegação de que tal encargo competiria exclusivamente ao DER/ES ou à empresa terceirizada de sinalização não encontra respaldo nos autos, tampouco afasta a responsabilidade da
RODOCON
,

que, na condição de contratada principal para a realização da obra, cabia zelar pela segurança do local e pela observância das normas técnicas aplicáveis, inclusive quanto à adequada advertência aos usuários da via.

Ausente prova de que empresas terceiras tenham efetivamente assumido, de forma documentada, a implantação da sinalização do redutor de velocidade em questão, subsiste o dever de vigilância da
RODOCON
sobre a integralidade da obra e sobre a segurança dos usuários da via.

Nesse contexto, considerando que a empresa requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa da filha dos requerentes pelo acidente narrado – em razão da ausência de prova da alegada velocidade excessiva empregada pela vítima – e que as provas testemunhais denotam que o local estava mal sinalizado, evidente que o acidente decorreu de falha na prestação de serviço da empresa apelante/apelada.

Assim, não demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade, se impõe a manutenção da sentença primeva que reconheceu a responsabilidade exclusiva da requerida pelo acidente narrado, ante a existência de nexo causal entre a omissão verificada e o resultado lesivo.

Ademais, quanto a alegada omissão quanto à tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o v. acórdão foi claro ao consignar que a embargante “
não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa da filha dos requerentes pelo acidente narrado – em razão da ausência de prova da alegada velocidade excessiva empregada pela vítima – e que as provas testemunhais denotam que o local estava mal sinalizado, evidente que o acidente decorreu de falha na prestação de serviço da empresa apelante/apelada
”.

Também não prospera a alegação de contradição no julgado, mormente porque o v. acórdão, embora tenha reconhecido a existência de placa indicativa de redutor de velocidade no local do acidente, elucidou que as provas testemunhais clarificaram que “
a referida já estava instalada no local há cerca de oito meses antes do sinistro ocorrido
”, bem como que o redutor recém-implantado não possuía pintura ou outros elementos que possibilitassem sua adequada visualização pelos usuários da via.

Assim, não há incompatibilidade lógica na fundamentação adotada, mas apenas a constatação de que a sinalização preexistente não era apta, por si só, a assegurar a adequada advertência aos condutores acerca da alteração recente nas condições da via.

Nesse diapasão, é possível perceber a ausência dos alegados vícios
in casu
,
mas tão somente valoração de provas em sentido desfavorável à pretensão da embargante, em exercício típico da atividade jurisdicional, o que não enseja a oposição de aclaratórios.

Em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratados, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Nesse contexto, verifica-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração 0000319-33.2021.8.08.0066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0006405-90.2018.8.08.0012, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.